Tribunal: TJPA
Processo: 0061451-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061451-44.2014.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINALDO NUNES SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL AFASTADO DAS SUAS FUNÇÕES EM RAZÃO DE PRISÃO CAUTELAR DETERMINADA EM PROCESSO CRIMINAL. REDUÇÃO DE 1/3 DOS VENCIMENTOS. §1º, DO ART. 29, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94.
DISPOSITIVO JÁ DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO PLENÁRIO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR VIOLAR OS PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a restituir ao autor o percentual de 1/3 (um terço) descontados de seus vencimentos por ocasião de sua prisão cautelar nos autos do processo criminal nº 2008.3.005887-9.

II- A Apelante sustenta a legalidade do ato administrativo que determinou a aplicação do § 1º, do art. 29, da Lei 5.810/94 nos vencimentos do apelado; aduz a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo; além de se insurgir contra os índices de atualização monetária fixados no
decisum a quo
.

III- Todavia, o Pleno deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade no Mandado de Segurança n. 200430027381, já declarou a inconstitucionalidade do art. 29, § 1º da Lei 5.810/94, por contrariedade aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS
ajuizada por
REGINALDO NUNES SAMPAIO
em face da
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, narra o autor que é servidor público da Assembleia Legislativa do Estado do Pará desde 1984 e que em julho de 2007 foi afastado de suas funções em decorrência de ter sido preso e indiciado em processo criminal instaurado pela Comarca de Salinópolis, o qual foi anulado em sede de recurso de apelação e que retornou as atividades profissionais em 08.07.2009, com remuneração integral.

Aduz que durante o período de afastamento lhe foi descontado 1/3 do seu vencimento, por aplicação do art. 29, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, pugnando pelo pagamento da fração indevidamente descontada durante a prisão cautelar.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14637485):

“(...)
VII – Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, II do CPC. Condeno o Estado do Pará a restituir o autor o valor correspondente a 1/3 retida por ocasião da prisão cautelar deste.
Impõe-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

VII –
Sem custas. (...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 14637487).

Em suas razões, aduz a inexistência de ilegalidade e/ou abusividade no ato administrativo que determinou a aplicação do § 1º, do art. 29, da Lei 5.810/94, nos vencimentos do apelado.

Argui que não houve a absolvição do autor, mas sim a anulação do processo por vícios no procedimento.

Assevera que o controle judicial dos atos administrativos só pode ocorrer quando houver comprovada ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Insurge-se contra os índices de correção monetária aplicados na sentença vergastada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença de piso e julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14637491.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos (id. 15078520).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a restituir ao autor o percentual de 1/3 (um terço) descontados de seus vencimentos por ocasião de sua prisão cautelar nos autos do processo criminal nº 2008.3.005887-9.

A Apelante sustenta a legalidade do ato administrativo que determinou a aplicação do § 1º, do art. 29, da Lei 5.810/94 nos vencimentos do apelado; aduz a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo; além de se insurgir contra os índices de atualização monetária fixados no
decisum a quo
.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Acerca da questão o art. 948 do CPC prevê que, “
Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou câmara à qual competir o conhecimento do processo.”

Pois bem.

A Lei nº 5.810/94 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, em seu art. 29, assim determina:

Art. 29. O servidor preso em flagrante, pronunciado por crime comum, denunciado por crime administrativo, ou condenado por crime inafiançável, será afastado do exercício do cargo, até sentença final transitada em julgado.

§ 1º. Durante o afastamento, o servidor perceberá dois terços da remuneração, excluídas as vantagens devidas em razão do efetivo exercício do cargo, tendo direito à diferença, se absolvido.

No entanto, em que pese a previsão legal, e, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de incidente de inconstitucionalidade em mandado de segurança, já declarou inconstitucional o art. 29, § 1º, da Lei Estadual n. 5.810/94, o qual fundamentou a redução dos vencimentos do Apelante em 1/3, julgado assim ementado:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI 5.810/94, ART. 29, § 1º. INCIDENTE PROVIDO.

I – Em face do princípio da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimentos, o servidor que tenha, em tese, sido denunciado pela prática de crime inafiançável, durante o seu afastamento administrativo é inconstitucional a redução de sua remuneração determinada pela Administração Pública.

II – À unanimidade, Incidente julgado procedente.
(Incidente de Inconstitucionalidade no Mandado de Segurança 200430027381, Acórdão nº 76.304, Tribunal Pleno, relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 28/01/2009, publicado no DJe em 18/03/2009).

Nessa mesma linha, também foi a decisão da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA.INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29, § 1º DA LEI 5.810/94. JÁ DECLARADA PELO PLENO.MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO. REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO.COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF E TJPA. 1. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Os documentos anexados com a inicial são suficientes a permitir a análise do direito líquido e certo alegado. 2. O incidente de inconstitucionalidade do art. 29, § 1º da Lei 5.810/94 já foi objeto de pronunciamento do Pleno, onde foi julgado procedente o incidente. Questão superada considerando o disposto no parágrafo único do art. 481 do CPC/1973; 3. O Supremo Tribunal Federal e esta Egrégia Corte tem entendimento pacificado acerca da impossibilidade de redução de remuneração de servidor público que tenha sido denunciado e esteja respondendo a processo penal por crime funcional, sem que tenha havido condenação transitada em julgado; 4. Comprovado a redução de 1/3 dos vencimentos do servidor/impetrante face a aplicação disposta no art. 29, § 1º da Lei 5.810/94, a qual foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste E. Tribunal, resta comprovado o ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora e o direito líquido e certo do impetrante em não ser descontado de seus contracheques o referido percentual; 5. Segurança concedida.
(2017.04547283-48, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.10.2017).

Nessa esteira, desnecessárias maiores delongas acerca da matéria.

No caso dos autos, o Apelado foi afastado de suas atividades em razão de prisão cautelar decretada nos autos de processo criminal em trâmite na Comarca de Salinópolis, sendo reduzido 1/3 de seus vencimentos durante sua detenção, em razão da aplicação do § 1º, do art. 29, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Entretanto, conforme mencionado alhures, a norma supra já foi declara inconstitucional pelo Pleno desta Corte, razão pela qual não há que se falar em legalidade do ato administrativo que determinou os descontos nos vencimentos do apelado, como defende o recorrente.

À seguir, outras jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

“EMENTA Servidores presos preventivamente. Descontos nos proventos. Ilegalidade. Precedentes. Pretendida limitação temporal dessa situação. Impossibilidade por constituir inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 1. A jurisprudência da Corte fixou entendimento no sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração a proceder a descontos em seus proventos. 2. O reconhecimento da legalidade desse desconto, a partir do trânsito em julgado de eventual decisão condenatória futura, constitui inovação recursal deduzida em momento inoportuno. 3. Agravo regimental não provido.”
(STF. AG.REG. no AI nº 723284/RS. Primeira Turma. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. DJe 22/10/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(ARE 893425 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017)

No que tange aos índices de atualização monetária, eles devem seguir a orientação firmada nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente manifestação.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2023